Tribunal: TJES
Processo: 0000255-40.2021.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000255-40.2021.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA CORRETAMENTE ESTABELECIDA RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável a acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de tráfico de drogas, uma vez que a materialidade restou estampada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado e laudo de química forense, assim como a autoria, pois os policiais militares, em Juízo, relataram toda a dinâmica dos fatos, apontando o réu como o autor do delito.

2. Correta a negativação da baliza “antecedentes”, na fase do art. 59, do CP, já que o réu possui 04 (quatro) condenações, com trânsito em julgado, sendo possível a utilização de duas delas, para desvalorar referido vetor.

3. Na fase intermediária, incide a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), tendo em vistas a existência de condenações definitivas, em desfavor do réu, e que não foram utilizadas na primeira fase.

4. Estando comprovado o envolvimento do adolescente, deve incidir a majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, o que justifica a exasperação da pena, sendo inviável, a sua fixação, no mínimo legal, como pretende a defesa.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000255-40.2021.8.08.0028
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIANO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JAQUERSON CALAZANS COUTINHO - ES26926

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por

LUCIANO DE OLIVEIRA

contra a sentença (fls. 212/216-verso) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Iúna/ES que, julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo envolvimento de adolescente (art. 33, caput, e art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06), às penas de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias, de reclusão, em regime fechado, e 737 (setecentos e trinta e sete) dias-multa.

Em razões recursais (fls. 222/226), a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do réu, por ausência de provas.

Subsidiariamente, requer a fixação da pena, no mínimo legal.

Em relação ao fato, narra a denúncia que, no dia 21 de abril de 2021, em Boa Sorte, zona rural de Iúna-ES, o acusado, juntamente com o menor K.J.A.D.F., vendia e tinha em depósito em sua residência, com o fim de traficância ilícita, uma porção grande de cocaína (aproximadamente 25 gramas), 02 (duas) porções pequenas de cocaína, além de 01 (um) pacote de sacolas de sacolé, pra embalar a droga.

Relata ainda a peça acusatória, que o adolescente, realizando a função de ‘olheiro’, informou ao denunciado a aproximação da guarnição policial, quando então, empreendeu fuga, mas foi capturado, sendo encontrado em sua posse, várias sacolas de sacolé e o valor de R$ 827,00 (oitocentos e vinte e sete reais), e ainda, dentro da residência, a droga apreendida e R$ 117,00 (cento e dezessete reais).

Em relação ao pedido absolutório, verifico que a materialidade restou estampada, pelo auto de apreensão (fls. 20/20-verso), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 21/21-verso), boletim unificado (fls. 22/23) e laudo de química forense (fls. 201/202).

Por sua vez, a autoria também está comprovada, pois o policial militar IGOR AMIGO DA COSTA (mídia de fls. 153), em Juízo, relatou que, após informações prévias, apontando a ocorrência do tráfico de drogas na região, a guarnição foi até o local para averiguar, momento em que, puderam presenciar o acusado vendendo drogas e, ao adentrarem na residência, encontraram os entorpecentes, além de certa quantia em dinheiro.

De igual modo, a testemunha WESLEY BALMA CARASTRO (mídia de fls. 174), também policial militar, narrou que recebeu denúncias sobre a traficância, prosseguindo até o local indicado, onde observou a movimentação, sendo verificado que o usuário fazia contato com o adolescente, e este ia até a residência do acusado que, por sua vez, entregava o entorpecente para o menor, que repassava ao usuário, voltando com o dinheiro e entregando ao réu.

Registro, também, que o adolescente K.J.A.D.F., embora tenha negado os fatos no seu depoimento judicial (mídia de fls. 174), na fase inquisitorial (fls. 16/16-verso), afirmou que entregava drogas aos usuários a mando do acusado, repassando-lhe o dinheiro, após a venda.

Destarte, a versão dos policiais militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte do acusado, não é suficiente para desmerecer o convincente e harmônico depoimento colhido. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 1.
O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023.)

Desse modo, diferentemente do que aduz a defesa, tenho que restou comprovado o crime de tráfico de drogas, uma vez que o acusado foi visto, pelos policiais, vendendo drogas, com o auxílio do menor K.J.A.D.F, além de ter sido apreendida, dentro de sua residência, uma porção grande de cocaína (aproximadamente 25 gramas), 02 (duas) porções pequenas, também de cocaína, e apetrechos para o seu embalo, bem como a quantia total de R$ 940,70 (novecentos e quarenta reais e setenta centavos).

Indo adiante, pretende a defesa, a fixação da pena definitiva, no mínimo legal.

No entanto, entendo que, na fase do art. 59, do CP, o Magistrado, corretamente, negativou a baliza “antecedentes”, já que o réu possui 04 (quatro) condenações (fls. 143/148), com trânsito em julgado, sendo que utilizou, nesta fase, duas delas, proferidas no processso nº 030755-88.2010.8.13.0011, pela prática do crime de impedimento à procriação da fauna (art. 29, § 1º, da Lei nº 9.605/95), à pena de 06 (seis) meses de detenção, e no processo nº 0018980-42.2011.8.13.0011, pela prática do delito de tráfico de drogas privilegiado (art. 33 e § 4º, da Lei nº 11.343/06), à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Assim, correta a exasperação da pena-base para 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Na fase intermediária, também reputo correto o aumento procedido, para 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, e 632 (seiscentos e trinta e dois) dias-multa, em razão do reconhecimento da agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), tendo em vistas as condenações definitivas (fls. 143/148), em desfavor do réu, no processo nº 0004879-29.2013.8.13.0011, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e no processo nº 0011741-40.2018.8.13.0011, pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida (art. 16, § único, da Lei nº 10.826/03), à pena de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, que não foram utilizadas na primeira fase dosimétrica.

Por fim, na terceira fase, correta a incidência da majorante, pelo envolvimento do adolescente K.J.A.D.F, (art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06), devidamente comprovada nos autos, pois era o responsável por entregar as drogas aos usuários, a mando do acusado, o que justifica a exasperação da pena, sendo fixada, definitivamente, em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias, de reclusão, em regime fechado, e 737 (setecentos e trinta e sete) dias-multa.

Ante o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 5227308),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.